Tribunal: STF
Processo: RE 291219
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA
 MEDIDA
PROVISÓRIA N.º 560/94. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA.
             O parcial provimento do extraordinário simplesmente
 alterou o montante
da condenação fixada pelo Tribunal a quo, mantendo os honorários por
 ele
estipulados.
             Tendo as questões relativas à correção monetária e aos
 juros de mora
natureza infraconstitucional, inviável sua apreciação pelo STF.
             Agravo desprovido.